Tribunal: TJSP
Processo: 2105028-49.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
ção. Cabimento do agravo de instrumento. Artigo 1.015, XI, do Código de Processo Civil. Imprescindível incluir no despacho saneador os pontos controvertidos indicados pela agravante.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2105028-49.2025.8.26.0000; Relator (a): Dario Gayoso; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Hortolândia - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/08/2025; Data de Registro: 06/08/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Direitos / Deveres do Condômino

Relator(a):

Dario Gayoso

Comarca:

Hortolândia

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/08/2025

Data de publicação:

06/08/2025

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança.

Despacho saneador. Fixação dos pontos controvertidos. Omissão parcial. Questões relevantes não incluídas. Distribuição do ônus da prova. Ausência. Artigo 357, II e III, do Código de Processo Civil. Necessidade de complementação. Cabimento do agravo de instrumento. Artigo 1.015, XI, do Código de Processo Civil. Imprescindível incluir no despacho saneador

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança.

Despacho saneador. Fixação dos pontos controvertidos. Omissão parcial. Questões relevantes não incluídas. Distribuição do ônus da prova. Ausência. Artigo 357, II e III, do Código de Processo Civil. Necessidade de complementação. Cabimento do agravo de instrumento. Artigo 1.015, XI, do Código de Processo Civil. Imprescindível incluir no despacho saneador os pontos controvertidos indicados pela agravante.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.